Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715195-53.2021.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: PEDRO VITOR SOARES CAMILO DESPACHO Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ITAU SEGUROS S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 38710345. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, com vistas a condenar o ITAU SEGUROS S/A a pagar ao autor o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização securitária, na proporção descrita na apólice, devendo o valor ser corrigido pelo INPC a partir da data da ocorrência do óbito (20/1/2021), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A parte requerida foi condenada, ademais, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões (ID 38710356), o apelado PEDRO VITOR SOARES CAMILO argui preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto por ITAU SEGUROS S/A, ao fundamento de que a aludida empresa tomara ciência da r. sentença recorrida em 29/06/2022 e que, portanto, o prazo para interposição recursal findara em 20/07/2022. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, observa-se, na aba Expedientes do Sistema PJe de 1o grau, que a r. sentença objeto do recurso de apelação em apreço foi disponibilizada via sistema, tendo a apelante tomado ciência da decisão em 29/06/2022. Confira-se: Ato de comunicação Sentença (22337689) - Prioridade: Normal - ID do documento (129228585) ITAU SEGUROS S/A Representante: ITAU SEGUROS S/A Expedição eletrônica (27/06/2022 10:15:13) JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA registrou ciência em 29/06/2022 17:25:21 Prazo: 15 dias Data limite prevista para ciência ou manifestação 20/07/2022 23:59:59 (para manifestação) Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, o prazo recursal da parte ITAU SEGUROS S/A exauriu-se no dia 20/07/2022. No entanto, o recurso de apelação foi interposto tão somente no dia 21/07/2022. A apelante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrada para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tal circunstância pode, em tese, ensejar a duplicidade de intimação e, por conseguinte, alterar o termo inicial para contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a intimação realizada por via eletrônica, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante ITAU SEGUROS S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da preliminar de intempestividade de sua apelação cível, arguida nas contrarrazões ofertadas pelo apelado no ID 38710356. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022 às 11:01:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora